Tribunal: STF
Processo: RE 1441764
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação remunerada de cargos públicos. Policial militar inativo. Professor em academia de polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, aplica-se a tese fixada no Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar em atividades de magistério exercidas em academias de polícia.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.